Tribunal: TJES
Processo: 5001617-21.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001617-21.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGUINALDO DA SILVA RODRIGUES

APELADO: ERVALINA GONÇALVES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTAMENTO –
DEVEDORA RECONHECIDA NO TÍTULO EXECUTIVO
-
RECURSO
CONHECIDO
E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1-

O apelante deu início a este cumprimento de sentença em desfavor de Ervalina Gonçalves, noticiando, em suma, que na ação 0003059-88.2015.8.08.0028 ela se declarou responsável pelo veículo objeto daquele feito, razão pela qual se comprometeu a efetivar a transferência do bem para seu nome. O acordo entabulado em audiência foi homologado judicialmente.

2 –

Considera-se que comporta anulação a sentença que extinguiu prematuramente o cumprimento de sentença ajuizado em desfavor da apelada, pois o aludido acordo restou devidamente homologado com reconhecimento da obrigação da Sra. Ervalina em promover a transferência do bem, o que é objeto deste cumprimento de sentença, sendo certo que o art. 779, I, do CPC, dispõe que
“a execução pode ser promovida contra: I – o devedor, reconhecido como tal no título executivo”
.

3- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001617-21.2023.8.08.0028

APTE(S):

AGUINALDO DA SILVA RODRIGUES

APDO(S):

ERVALINA GONÇALVES

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível interposta por
AGUINALDO DA SILVA RODRIGUES
, no intuito de reformar a sentença id. 7164793, por meio da qual a Magistrada
a quo
extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença ajuizado em face de
ERVALINA GONÇALVES
, face a sua ilegitimidade passiva.

Sustenta (id. 7164794), em síntese, que Ervalina Gonçalves compareceu na audiência de conciliação e se responsabilizou pelo bem discutido nos autos originários, sendo legítima, portanto, para responder pelo cumprimento de sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme se observa, o apelante deu início a este cumprimento de sentença em desfavor de Ervalina Gonçalves, noticiando, em suma, que na ação 0003059-88.2015.8.08.0028 ela se declarou responsável pelo veículo objeto daquele feito, razão pela qual se comprometeu a efetivar a transferência do bem para seu nome. O acordo entabulado em audiência foi homologado judicialmente.

Todavia, aduz que o ajuste não foi cumprido, motivo pelo qual almeja a expedição de ordem judicial para transferência do veículo, com efeito retroativo à data do acordo judicial.

A julgadora de origem, ao prolatar o ato decisório vergastado, concluiu pela ilegitimidade passiva da aludida parte, amparada no seguinte fundamento:

“Observo que
apesar da Sra. Ervalina se fazer presente na audiência de conciliação, somente participou como possuidora do bem
. O requerente
em nenhum momento o autor demonstrou que ela integrou a lide original
. Portanto,
pelo fato de ter reconhecido que a Sra. Evalina Gonçalves (ré neste processo) não figurou no polo passivo daquela demanda, é incabível o manejo deste cumprimento de sentença em desfavor dela
. O requerente deverá por ação própria buscar a responsabilização da Sra. Ervalina”.
[não existem grifos no original]

Após detida análise da questão controvertida, tenho que o recurso comporta provimento.

Com efeito, na hipótese em análise, é incontroverso que a parte apontada como devedora compareceu espontaneamente no processo de conhecimento e se comprometeu, mediante acordo devidamente homologado, em promover a transferência do veículo discutido na lide para o seu nome.

Veja-se:

“[...]

presente a Sr. Ervalina Gonçalves
, atual possuidora do veículo, tendo comparecido espontaneamente ao presente ato
.
ABERTA A AUDIÊNCIA
,
as partes entabularam acordo nos seguintes termos: Consta do extrato atualizado do débito do veículo até esta data um debito no valor de R$ 1.720,51, iniciando-se em 28/11/2013. As partes priorizando a conciliação irão ratear o referido débito em 05 partes, cada um arcando com o valor de R$ 345,00 que deverá ser entregue ao Sr. Aguinaldo da Silva Rodrigues até o dia 30/08/2018. O patrono do Sr. Aguinaldo se compromete a pagara a multa de atraso da data de transferência do recibo.
À atual possuidora se declara responsável civil, administrativa e criminalmente pelo veículo objeto da lide a partir dessa data e
se compromete a efetivar a transferência para o seu nome a partir da data do pagamento
; Em caso de descumprimento do presente acordo, por alguma das partes, será aplicada multa no percentual de 10% sob o valor do acordo.
À sr. Ervalina
se compromete a indicar os reais condutores responsáveis pelas infrações ocorridas no período em que adquiriu o veículo até a data presente
, isentando o autor da responsabilidade pelas referidas infrações
.
[...]”

Em situação tal, considero que comporta anulação a sentença que extinguiu prematuramente o cumprimento de sentença ajuizado em desfavor da apelada, pois o aludido acordo restou devidamente homologado com reconhecimento da obrigação da Sra. Ervalina em promover a transferência do bem, o que é objeto deste cumprimento de sentença, sendo certo que o art. 779, I, do CPC, dispõe que
“a execução pode ser promovida contra: I –
o

devedor
,
reconhecido como tal no título executivo
”
.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA FASE EXECUTIVA. DEVEDOR RECONHECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO À DISCUSSÃO PERTINENTE À FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SUJEITAS À PRECLUSÃO. CITAÇÃO. ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS EM ENDEREÇOS DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO DO SÓCIO DIRETOR. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE RESSALVAS. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VÁLIDAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 508 do Código de Processo Civil. CPC que: transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. O dispositivo trata da eficácia preclusiva da coisa julgada. 2. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado pode alegar ilegitimidade de parte (art. 525, § 1º, II, do CPC).
Dispõe o art. 779 do CPC sobre quem pode figurar no polo passivo da execução. Dispositivo aplicável ao cumprimento de sentença. O inciso I prevê que a execução pode ser movida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Ou seja, no cumprimento de sentença, a legitimidade é determinada pelo conteúdo da sentença. Ou acórdão. Condenatório
. 3[...]”. (TJPB; AI 0808971-44.2023.8.15.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; Julg. 27/07/2023; DJPB 31/07/2023)

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para reconhecer a legitimidade passiva da apelada para responder pelo cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor, anulando, assim, a sentença prolatada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.